Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705165-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REGRAS EDITALÍCIAS. ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO NA ÁREA EXIGIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. 2. O edital reflete as diretrizes legais do certame, sendo considerado pela majoritária doutrina e pela jurisprudência como a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa. 3. Se o edital aponta pormenorizadamente os diplomas de curso aceitos para o cargo pretendido, sem qualquer dubiedade ou contradição hábil a atrair a interpretação invocada pela impetrante do mandamus, e esta não demonstra o cumprimento desses requisitos, não se constata o seu reclamado direito à posse imediata e definitiva na função de Professora de Ciências Naturais do Ensino Básico na carreira de Magistério do Distrito Federal. 4. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 61, inciso V, da Lei 9.394/1996, asseverando inexistir razão para que tenha sido eliminada do concurso, uma vez que o programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes equivale à Licenciatura Plena, requisito do edital. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 61, inciso V, da Lei 9.394/1996, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Analisando-se as regras editalícias, verifica-se que a candidata não apresentou os documentos necessários à efetivação da sua posse, porquanto os bacharelados em biomedicina e engenharia florestal, a par de demonstrar a sua notável qualificação, não se confunde com “curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e/ou Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia; ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL)” (ID 21082591 - Pág. 2), tampouco – repise-se – há a comprovação inequívoca de que possuem as mesmíssimas disciplinas constantes dos cursos exigidos no edital, que, aliás, não possui qualquer dubiedade ou contradição hábil a atrair uma interpretação mais favorável à candidata. Logo, se o edital aponta pormenorizadamente os diplomas aceitos para o cargo pretendido, definindo o curso superior, e a Impetrante não demonstra o cumprimento desses requisitos, não se constata o seu reclamado direito à posse imediata e definitiva na função de professora de ciências naturais do ensino básico na carreira de magistério do Distrito Federal, com a sua lotação na Regional de Ensino de Taguatinga e no CEF – Centro de Ensino Fundamental 14 – Taguatinga Norte/DF (ID 25890544). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade” (AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1/7/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023